Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. MAJORACAO. QUEBRA SIGILO. BANCARIO. GENITOR. ADMISSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGACAO. PREVALENCIA. INTERESSE DO MENOR. ATUACAO. MINISTERIO PUBLICO. OBSERVANCIA. DEVER INSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de revisão de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante, em especial quando ha dúvida acerca do recebimento de renda variável, resultante de atividade autônoma em complementação aos proventos auferidos como professor de instituição de ensino privada.
2. Em ação revisional de alimentos proposta contra menor, pode o Ministério Público pugnar pela quebra do sigilo bancário do alimentante, notadamente em função da relevância da questão e do dever institucional do Parquet quanto a defesa dos interesses dos civilmente incapazes.
3. Recurso conhecido e desprovido.